Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800559-25.2021.8.14.0000
PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO SEM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O conhecimento do pedido em
habeas corpus
depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações (STJ RHC 63.086/PE).

2. Mesmo após a juntada das informações pela autoridade coatora, a instrução do
writ
continua deficiente, eis que não foram trazidos documentos hábeis a sanar a ausência de provas, de sorte que não há como aferir o acerto dos argumentos constantes da impetração, deixando o presente
habeas corpus
sem os elementos necessários para a devida análise do direito alegado.

3.
Habeas Corpus
não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
preventivo, sem pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Hermenegildo Antônio Crispino
, em favor do nacional Reginaldo dos Santos dos Anjos, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente está sendo acusado de cometer os seguintes crimes previstos no Código Penal Brasileiro nos Artigos 157, §2, II e V §2 - 12 em concurso material, nos termos do Artigo 69 também do CPB, com o crime previsto no Artigo 288, §3 e Artigo 70 ambos do CPB, quais sejam, Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, Privação de Liberdade, Emprego de Arma de Fogo, com concurso material e Associação Criminosa, conforme o aditamento à denúncia em anexo.

Ocorre Douto Desembargador, que a condução pelo Ministério Público Estadual, foi conduzida de forma genérica, não especificando a participação de cada envolvido, causando com isso grande confusão. Este fato foi confirmado após ter sido franqueado acesso aos autos do processo número 0008779-27.2018.8.14.0040.

Da Leitura dos autos, é perceptível que o Ministério Público instruiu de maneira superficial a denúncia, com base em meras acusações dos outros envolvidos, o que motivou a prisão preventiva do paciente.

Todavia, a fase instrutória criminal já terminou, aguardando tão somente a sentença.

Aliás, o processo perdura por mais de dois anos e seis meses, não sendo mais necessário a manutenção da prisão preventiva.

Excelência, por mais complexo que seja o caso concreto, é inadmissível a permanência da prisão nominada “preventiva” uma vez que a regra do ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade, sendo denominado de princípio da presunção de inocência.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“A vista do exposto, requer a Vossa Excelência, que seja conhecida ao Paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade.” <sic>

Junta documentos (Id. 4411457 a 4416750).

Os autos foram distribuídos ao e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que identificou a minha prevenção, porém, em razão do meu afastamento funcional e por inexistir pedido de liminar, determinou a regular instrução do feito, com a requisição de informações e oitiva do Ministério Público (Id. 4416340).

As informações foram prestadas na Id. 4454335 e o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da ordem impetrada (4476131).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, constata-se que não há como se aferir a ocorrência ou não de ilegalidade no decreto que determinou a segregação do paciente, pois o impetrante não trouxe a decisão que lhe impôs o alegado constrangimento ilegal que pretende reparar, situação que impossibilita à análise do seu direito de ir, ficar e vir e justifica o não conhecimento do
writ
por falta de prova pré-constituída.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece da ação penal do
habeas corpus
em que se sustenta a ilegalidade da custódia antecipada do paciente, pela ausência de situação de flagrante delito e dos requisitos autorizadores da medida extrema, quando o impetrante deixa de instruir a petição inicial com documentos essenciais, expondo a indigência probante em ação célere. ORDEM NÃO CONHECIDA..
TJ-GO - HC: 05577829320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 19/01/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 19/01/2021)

À vista do exposto, na forma que autoriza o art. 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 12/03/2021